Tribunal: TJMT
Processo: 1017234-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017234-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
AGRAVADOS: AQUILES MAFINI E OUTROS (3)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de determinação da lavratura do termo de caução referente ao imóvel objeto da matrícula n.o 25.635, registrado no CRI de Sorriso/MT, o qual deve ser assinado pelo representante da empresa e de averbação da caução junto à serventia extrajudicial.
A agravante relata que é credora de R$ 6.156.946,48 do agravado Aquiles Mafini na Execução de Título Extrajudicial n. 1000145-31.2020.8.11.0107, na qual foi determinado o arresto cautelar de soja em grãos para a garantia do crédito executado; comenta que foram arrestados 4.063,927,00 kg de soja de propriedade do Sr. Aquiles, estando o produto bloqueado nos autos da execução; após a ordem de arresto cautelar, o Sr. Aquiles requereu e foi deferido o processamento de sua recuperação judicial.
Narra que o agravado requereu a liberação do arresto, mas foi rejeitado o pedido; cita que os recuperandos interpuseram agravo de instrumento e na decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo “apenas para autorizar a restituição da soja arrestada mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea pelos agravantes, como contracautela necessária”; afirma que os recuperandos ofereceram “um terreno baldio sem nenhum valor em troca da soja arrestada, sendo esta a “caução idônea” ofertada pelo agravado”.
Argumenta que o agravado apresentou um laudo unilateral e impreciso que indica o valor de R$ 16 milhões para o imóvel e, sem ouvir a agravante, a Magistrada acolheu o pedido; comenta que demonstrou não ter o imóvel o valor indicado, tratando-se de um terreno baldio sem nenhuma benfeitoria e localizado em zona afastada da cidade, bem como, de difícil comercialização, mas a Magistrada não reconsiderou a decisão; aduz que o imóvel foi adquirido pelos agravados em março de 2013, pela quantia de R$ 50.000,00.
Expõe que no balancete da recuperanda Mafini, o imóvel está descrito no ativo circulante da empresa pelo valor de R$ 50.000,00, informação fornecida pelo administrador judicial; alega que o perigo da demora consiste no fato que a Magistrada já assinou o termo de caução do imóvel e ordenou a expedição de ofício com urgência ao Juízo da execução para que este providencie o necessário para a liberação da soja.
Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito o provimento do recurso, com o reconhecimento de que o imóvel ofertado pelo agravado não reúne as condições necessárias para substituir a garantia hoje existente em favor da C. Vale (id 103168976).
A liminar recursal foi indeferida.
Em contrarrazões os agravados arguem preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento diante da preclusão do direito para debater acerca do laudo de avaliação dos imóveis apresentados pelos recuperandos no plano de recuperação judicial; parte da decisão que não é agravável; perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.
O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pela prejudicialidade do recurso de agravo regimental e, em sede de recurso de agravo de instrumento, pelo não acolhimento das preliminares aventadas e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto.
É o relatório.
Decido.
De início, a agravante também interpôs agravo regimental contra o indeferimento da liminar recursal, de não concessão do efeito suspensivo em face da decisão de recebimento do bem imóvel objeto da matrícula n.o 25.635, em substituição à soja anteriormente arrestada.
Com efeito, o agravo regimental perdeu seu objeto diante da impossibilidade de se proferir decisão liminar para suspender a restituição da soja, que já foi restituída e se discute justamente a correta ou não substituição pelo bem indicado pelos agravados.
Sendo assim, julgo prejudicado o agravo interno interposto pela ora agravante.
Pois bem. Em contrarrazões os agravados arguem preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, diante da preclusão do direito para debater acerca do laudo de avaliação dos imóveis apresentados pelos recuperandos no plano de recuperação judicial.
Intimada, a agravante pugnou pelo afastamento das preliminares suscitadas, com o provimento do agravo de instrumento, com o reconhecimento de que o imóvel ofertado pelo agravado não reúne as condições necessárias para substituir a garantia hoje existente em favor da C. Vale e, consequentemente, a reforma das r. decisões agravadas neste tocante.
Tem-se dos autos que a agravante ajuizou a ação de execução na qual foi determinado o arresto cautelar de soja em grãos para a garantia do crédito executado; comenta que foram arrestados 4.063,927,00 kg de soja de propriedade do Sr. Aquiles (devedor/recuperando); após o deferimento do processamento de sua recuperação judicial, o agravado requereu a liberação do arresto, mas foi rejeitado o pedido e, então, interpuseram agravo de instrumento e na decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo apenas para autorizar a restituição da soja arrestada mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea; ofertaram o imóvel com matrícula n.o 25.635, registrado no CRI de Sorriso/MT indicando que está avaliado em R$ 16.000.000,00.
Sabe-se que na substituição de bem objeto de garantia real, é necessária a aprovação expressa do credor titular da garantia, conforme estabelece o art. 50, § 1o da Lei no 11.101/2005:
“Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:
(...)
$ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.”
Não se discute, aqui, o direito da credora de admitir ou não a substituição bem na forma como determinado pela Magistrada. Isso porque, no balancete da recuperanda Mafini, o imóvel está descrito no ativo circulante da empresa pelo valor de R$ 50.000,00, como informa o administrador judicial. E, na matrícula do imóvel, consta que a Mafini Incorporadora de Imóveis (recuperanda) adquiriu o bem em março de 2013, pela quantia de R$ 50.000,00 e, ao que tudo indica, justifica o citado valor no ativo circulante.
Todavia, embora unilateral a avaliação do imóvel em R$ 16.215.322,48, a agravante apresentou objeção ao plano de recuperação judicial e não se insurgiu contra a indicação do citado bem e o valor indicado pelos recuperandos.
Em sua objeção, a agravante sustentou que o plano de recuperação possui inúmeros pontos ilegais, abstratos e evasivos, não demonstrando quais as medidas especificas serão adotadas para a reestruturação das empresas, sendo, portanto, meramente formal, cumprindo os requisitos legais, porém de maneira inviável.
Alegou ilegalidade do plano, pois suas premissas são idênticas às premissas do plano de recuperação apresentado por outros recuperandos (Alessandro Nicoli e Outros - Autos n.° 1011782-32.2018.8.11.0015 em tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT); mencionou que o plano afronta o disposto no art. 53 da Lei 11.101/05, na medida em não apresenta os requisitos mínimos exigidos; o plano não se fez qualquer sopesamento dos interesses dos envolvidos, conforme determina a dicção do art. 47 da lei 11.101/05; se insurgiu também quanto a itens e premissas do plano (Item 09; Premissas 01, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18 e 21).
Diante da decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento no 1015833-29.2021.8.11.000, os recuperandos ofereceram em Primeiro Grau como caução idônea um imóvel que se encontra no laudo de avaliação apresentado no Plano de Recuperação Judicial. E, como dito, todas as objeções apresentadas contra o Plano de Recuperação Judicial, não há insurgência acerca das avaliações realizadas por profissional.
Como se percebe, em nenhum momento a agravante discute ou submete ao Juízo de piso a apuração acerca do valor do imóvel objeto da caução mediante perícia judicial, sequer apresenta laudo de avaliação (à exemplo das recuperandas) indicando eventual valor diverso.
A matéria ora em discussão devia ser objeto de objeção ao Plano de Recuperação Judicial, no prazo de 30 dias (art. 55 da Lei 11.101/05) e, como não realizado pela agravante, a questão sobre a avaliação e admissão do bem está alcançada pela preclusão.
Cito precedente de caso análogo:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO SEM OBJEÇÕES - IRREGULARIDADES ALEGADAS POSTERIORMENTE - PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com a apresentação do Plano de Recuperação Judicial, o prazo para apresentação da objeção, consoante o disposto no artigo 55 da lei no. 11.101/05, é de trinta dias. Nenhum credor objetou o plano, e ele foi homologado. Na hipótese, vê-se que a Agravante (assim como os demais credores) deixou de apresentar objeção ao plano de recuperação. Não fosse o bastante, também não manejou recurso contra a decisão de homologação do plano. Portanto, operou-se para a Agravante o fenômeno da preclusão, que consiste na perda da faculdade processual, pelo transcurso do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), sem que tenha exercido seu direito” (N.U 1010623-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).
Portanto, se operou para a agravante o fenômeno da preclusão, que consiste na perda da faculdade processual, pelo transcurso do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), sem que a parte tenha exercido seu direito de se contrapor.
Assim dispõe o artigo 507, do CPC: “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”.
Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar e NEGO CONHECHIMENTO ao agravo de instrumento ante a preclusão da pretensão de reconhecimento de que o imóvel ofertado pelo agravado não reúne as condições necessárias para substituir a garantia, bem como, julgo prejudicado o agravo interno nos termos acima expostos.
Intimem-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora